Tribunal: TJSP
Processo: 2284601-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal. Extinção do incidente de habilitação de crédito, sob fundamento de que haveria ausência de interesse processual. Isso porque referido crédito seria objeto de execuções fiscais, de maneira que o deferimento da habilitação ora pleiteada acarretaria bis in idem. Recente aprovação de enunciado de súmula das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal. Extinção do incidente de habilitação de crédito, sob fundamento de que haveria ausência de interesse processual. Isso porque referido crédito seria objeto de execuções fiscais, de maneira que o deferimento da habilitação ora pleiteada acarretaria bis in idem. Recente aprovação de enunciado de súmula das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial sobre o tema. Pacificação do entendimento de que a opção da Fazenda Pública pela habilitação de crédito tributário na falência não exige a extinção do processo de execução fiscal, desde que haja a sua suspensão em face da massa falida. União renunciou às penhoras anteriormente deferidas e requereu o sobrestamento das execuções fiscais. Habilitação do crédito da agravante. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2284601-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), é agravado BANCO BVA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284601-57.2019.8.26.0000 -Voto no 9725
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284601-57.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
MAGISTRADO: DR. TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
AGRAVADA: BANCO BVA S/A (MASSA FALIDA)
INTERESSADA: ALVAREZ E MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
Voto no 9725
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de
habilitação de crédito objeto de execução fiscal.
Extinção do incidente de habilitação de crédito, sob
fundamento de que haveria ausência de interesse
processual. Isso porque referido crédito seria objeto de
execuções fiscais, de maneira que o deferimento da
habilitação ora pleiteada acarretaria bis in idem.
Recente aprovação de enunciado de súmula das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial sobre o
tema. Pacificação do entendimento de que a opção
da Fazenda Pública pela habilitação de crédito
tributário na falência não exige a extinção do
processo de execução fiscal, desde que haja a sua
suspensão em face da massa falida. União renunciou
às penhoras anteriormente deferidas e requereu o
sobrestamento das execuções fiscais. Habilitação do
crédito
da
agravante.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284601-57.2019.8.26.0000 -Voto no 9725
3
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 54/55, que, nos autos da IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
instaurada por UNIÃO FAZENDA NACIONAL no bojo da FALÊNCIA do BANCO
BVA S/A, EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 485, inc. VI, do CPC.
Sob o fundamento de que a cobrança de
créditos pertencentes à Fazenda Nacional por meio de execução fiscal e em
habilitação de crédito ensejaria indevido bis in idem, a r. decisão extinguiu o
presente incidente, sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual.
Irresignada com a r. decisão, recorre a UNIÃO
pleiteando a sua reforma.
Sustenta a recorrente, em apertada síntese, que
a simples existência de execuções fiscais contra a falida não obsta a
habilitação de créditos no bojo da falência.
Além de renunciar às penhoras eventualmente
deferidas, a agravante informa o sobrestamento das execuções fiscais movidas
em face da massa falida, motivo pelo qual pede a regular habilitação de seus
créditos.
Por esses e pelos demais fundamentos presentes
em suas razões recursais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final,
pelo total provimento de seu agravo para que seja determinada a habilitação
de seus créditos no quadro-geral de credores do Banco BVA S/A.
O
recurso
é
tempestivo.
Desnecessário
o
recolhimento do valor do preparo recursal, porquanto a parte recorrente é
isenta de custas.
Foi deferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (decisão de fls. 12/14).
Intimada para resposta, a administradora judicial
da massa falida apresentou contraminuta (fls. 23/29), na qual requer o
provimento do agravo.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do agravo, conforme parecer de fls. 33/35.
Facultativa
a
requisição
das
informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284601-57.2019.8.26.0000 -Voto no 9725
4
É o relatório do necessário.
1.
O recurso comporta provimento.
2.
Trata-se de incidente de habilitação de
crédito promovido pela União, que, embora confesse a existência de
execuções fiscais movidas contra o Banco BVA, pretende a inclusão de seus
créditos também no quadro-geral de credores da massa falida.
Como acima relatado, o MM. Juízo a quo, por
entender descabida a coexistência de execuções fiscais e habilitação dos
mesmos créditos no curso da falência, extinguiu, sem resolução do mérito, o
presente incidente.
Todavia, respeitado o entendimento exarado
em primeiro grau, impõe-se a reforma da decisão.
Consoante o entendimento adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exação de crédito tributário por duas
vias distintas, não havendo se falar em ausência de interesse processual do
credor que já promoveu execução fiscal para satisfação de seu crédito,
conquanto não haja simultaneidade na tramitação destes. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA. EXECUÇÃO
FISCAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 187 DO CTN E 29 DA LEI 6.830/1980.
NÃO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 267, VI, DO
CPC/1973.
1. A Corte de origem entendeu que "possuindo a União
Federal a prerrogativa de escolher entre receber seu
crédito por meio da execução fiscal ou pela habilitação
de crédito, ao optar pela adoção um procedimento,
consequentemente renunciará ao outro".
2. A prejudicialidade do processo falimentar para a
satisfação do crédito tributário não implica a ausência
de interesse processual no pedido de habilitação do
crédito tributário ou na penhora no rosto dos autos. 3. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284601-57.2019.8.26.0000 -Voto no 9725
5
necessidade de aguardar o término da ação de
falência para eventual satisfação do seu crédito não
retira da credora/exequente a faculdade de optar por
ambas as vias de cobrança: habilitação no processo
falimentar e ajuizamento da execução fiscal.
4. A tentativa de resguardar o interesse público
subjacente à cobrança de tal espécie de crédito,
através do ajuizamento da execução fiscal e de
habilitação no processo falimentar, não encontra óbice
na legislação aplicável. Inteligência dos arts. 187 do CTN
e 29 da Lei 6.830/1980.
5. Em caso da existência de processo falimentar,
eventual produto da alienação judicial dos bens
penhorados deve ser repassado ao juízo universal da
falência.
6.
Recurso
Especial
provido,
determinando-se
a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para
julgamento da apelação.1
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DE
AÇÃO
DE
FALÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA. DESFECHO DO PROCESSO FALIMENTAR.
DEVER
LEGAL
IMPUTADO
AO
EXEQUENTE.
INÉRCIA
INEXISTENTE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA
CORTE SUPERIOR. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO: LAPSO
TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR.
1.
A jurisprudência desta Corte reconhece a prejudicialidade do processo falimentar para a
satisfação do crédito tributário, visto que a penhora dos
valores no rosto nos autos da falência, ou a habilitação
do crédito fazendário no mesmo processo, impõe à
Fazenda Pública uma única atitude: aguardar o término
da ação de falência.
2. A paralização da ação de execução fiscal por
determinação legal ou judicial obsta a fluência do prazo
prescricional,
mormente
quando
a
culpa
pela
1 (REsp 1729249/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe
19/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284601-57.2019.8.26.0000 -Voto no 9725
6
paralização não pode ser imputada ao credor.
Precedentes.2
Ademais, em recente sessão de julgamento, o
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo aprovou o enunciado n.o 11, in verbis: “A opção da Fazenda
Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do
processo de execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa
falida”.
3.
Logo,
desde
que
sobrestadas
as
execuções fiscais, admite-se a habilitação de crédito em favor da Fazenda
Pública no bojo da falência.
No caso em apreço, além da suspensão das
execuções fiscais, a União ainda informou a renúncia às penhoras
eventualmente deferidas, razão pela qual não há óbice ao deferimento da
habilitação de seu crédito no curso da falência.
Quanto ao montante e sua classificação, acolhe-
se o pedido da União para determinar a habilitação de crédito total de R$
763.401,07, dos quais (i) R$ 657.373,17, na classe tributária; e (ii) R$ 106.027,90,
como crédito subquirografário.
Importante consignar que a única distinção
entre o crédito apontado pela administradora judicial e aquele requerido pela
União recaia sobre a parcela dos encargos legais. A administradora posicionou-
se pela não inclusão, pelo menos naquela ocasião, da parcela atinente aos
encargos legais, na medida em que referida questão encontrava-se afetada
para julgamento de recurso especial repetitivo (tema 969 do STJ).
Contudo, a Corte Superior julgou o recurso
sedimentando o entendimento de que o encargo legal do DL n.o 1.025/69 possui
as mesmas preferências do crédito tributário. Dessa forma, deve ser incluído na
falência na ordem estabelecida pelo artigo 83, inciso III, da Lei n.o 11.101/05.
4.
Sendo assim, de rigor a reforma da r.
decisão recorrida para determinar a habilitação do crédito de R$ 763.401,07 em
favor da União, dos quais R$ 657.373,17 deverá integrar a classe tributária e o
restante (R$ 106.027,90), a classe subquirografária.
2 (AgRg no REsp 1393813/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/05/2014, DJe 19/05/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284601-57.2019.8.26.0000 -Voto no 9725
7
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR